Tribunal: TJPA
Processo: 0801029-80.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801029-80.2022.8.14.0013

APELANTE: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENCIONAMENTO DA PENA CONFISSÃO NÃO UTILIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por irregularidade no reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta irregularidade no reconhecimento pessoal compromete a prova da autoria delitiva; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada quanto à fundamentação da pena-base e à incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento firme da vítima e circunstâncias da prisão imediata do réu na posse do bem subtraído.

O reconhecimento pessoal, ainda que informal, não constitui prova isolada e é corroborado por outros elementos probatórios, especialmente a prisão em flagrante, o que afasta a alegada nulidade.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo apenas quanto ao vetor da culpabilidade, sendo inidônea a fundamentação relativa às circunstâncias do crime por sua generalidade.

A existência de uma circunstância judicial negativa permite a exasperação da pena-base, mas impõe a exclusão de vetores mal fundamentados, com consequente redução proporcional.

A atenuante da confissão espontânea não incide quando a confissão não é utilizada para formar o convencimento do julgador, especialmente quando realizada apenas na fase inquisitorial e não ratificada em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal irregular não enseja absolvição quando a autoria está comprovada por outros elementos, especialmente prisão em flagrante com a res furtiva. 2. A pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, sendo vedadas justificativas genéricas. 3. A atenuante da confissão espontânea exige sua efetiva utilização na formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 157, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no HC 739.463/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.043.098/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 02/08/2022; TJDFT, Apelação 0709221-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04/04/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a tese absolutória, com supedâneo na irregularidade no reconhecimento pessoal e ao final pleiteou a reforma da dosimetria, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação adequada e, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nessa superior instancia, o Procurador SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta da exordial acusatória (ID 22911135 - Pág. 1-3), em síntese, que “no dia 17/05/2022, por volta das 19h00, na Travessa Djalma Dutra, Centro, Capanema/PA, no estabelecimento comercial denominado "Pizzaria Pai Dégua", o denunciado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular marca Samsung A37, de cor preta, pertencente à vítima
Livian Gameleira Pereira
, tendo, inclusive, arrastando-a pelo chão e desferido um golpe na sua cabeça com o celular.” Ato contínuo, foi rendido por populares, sendo acionada a polícia militar, a qual imediatamente deslocou-se ao local. Perante a autoridade policial, o denunciado DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, permaneceu em silêncio.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABOLUTÓRIO

Nesse viés, o recorrente sustentou a tese absolutória, com supedâneo na irregularidade no reconhecimento pessoal.

In casu
, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada pelo Auto de Prisão em flagrante delito (ID 22911113 - Pág. 1); BO (ID 22911114 - Pág. 4), evidencias que foram ratificadas pelo providencial relato da vítima LÍVIA GAMELEIRA PEREIRA, que corroborou os fatos narrados na exordial, detalhando:

Que, estava sozinha no balcão do estabelecimento, enquanto outros dois colegas estavam na cozinha. O réu adentrou no prédio e já fora em direção ao aparelho celular que estava à vista, carregando. Quando ele pegou o celular, a vítima se “atracou” (textuais) no acusado, na tentativa de impedir o roubo, então Daniel a arrastou
até a porta do estabelecimento, onde desferiu o aparelho celular na cabeça da vítima. Livia relembra que ficou “desnorteada” (textuais), então soltou o denunciado, mas nesse momento apareceu outro funcionário e seguiu o acusado, o qual foi capturado instantes depois com a ajuda de uma viatura que passava pelas proximidades e o objeto recuperado.

Quanto ao reconhecimento, a vítima afirma que logo foi encaminhada a delegacia, onde reconheceu sem sombras de dúvidas o denunciado como o autor do crime em tela.

As testemunhas IVANILDO MORAIS SABATINGA e JOSÉ CLEDSON DE LIMA SILVA, ambos policiais militares, não se recordaram dos fatos

O réu não foi interrogado em razão da decretação de sua revelia.

Ressalta-se que
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Quanto à alegação da defesa técnica de que o reconhecimento do acusado realizado pela vítima inobservou a legislação penal, tem-se que o reconhecimento do autor da infração não está vinculado à regra do art. 226 do CPP, não se constituindo o reconhecimento da vítima no único elemento de prova. Na hipótese dos autos, como visto, a comprovação da autoria está lastreada em outras provas e não somente ao reconhecimento informal da vítima no interior da viatura, logo após a prisão do acusado. (STJ; AgRgAREsp 2.043.098; Proc. 2022/0006296-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 02/08/2022; DJE 05/08/2022).

Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade, uma vez que a prisão do réu, ocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturado poucos minutos após a prática do delito, nas proximidades do local do crime e ainda na posse do celular roubado na vítima. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade do autor do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024).

Diante dos fatos e das provas constantes no acervo processual, temerário ao colhimento do pleito absolutório, por irregularidades no reconhecimento pessoal, tampouco avalizar a insuficiência de provas, em face das inderrogáveis evidencias que indicaram o protagonismo do recorrente DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, no crime de roubo simples.

II – DA REFORMA DA DOSIMETRIA.

No caso, a defesa técnica pleiteou a reforma da dosimetria para reduzir a pena, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação adequada e, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O magistrado aferiu a pena base em 05 anos de reclusão, uma vez que considerou desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e consequências do crime, nos seguintes moldes:

CULPABILIDADE: em grau elevado, uma vez caracterizada a ousadia do réu, o qual adentrou um estabelecimento comercial em funcionamento para subtrair os bens da vítima, denotando maior grau de reprovabilidade da sua conduta;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu.

Como se pode observar, o vetor da culpabilidade foi balizado verificando as regras do art. 59 e 68 do CP, e observou o enredo da trama processual, não havendo motivos para reformas. Contudo, o modulador das circunstâncias do crime, deixou de atender as regras mínimas de embasamento, conforme se depreende da sumula 17 do TJPA, vejamos:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

E ainda:

É de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Diante desse cenário, imperativo a reforma da dosimetria, reduzindo a pena base em 06 meses, devido a inidoneidade na fundamentação do vetor das circunstâncias do delito, passando a pena base a vigorar em 04 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo, não observou circunstâncias atenuante (réu revel) ou agravante, seguindo mantida a pena provisória em 04 anos e 06 meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de causa de diminuição ou aumento de pena.

Nesse ponto a combativa defesa advogou que fosse reconhecida e aplicada atenuante da confissão, uma vez que o réu teria admitido participação no evento reprovável na audiência de custódia. Contudo, segundo os autos, o juízo não utilizou da eventual confissão para balizar o pleito condenatório, sendo decretada a revelia na fase judicial.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO REALIZADA NA FASE INQUISITORIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SENTIDO INVERSO DO ENUNCIADO N. 545 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, registre-se que, para esta Corte Superior, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Enunciado 545 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJe 19/10/2015). 2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que, nos termos do acórdão hostilizado, o acusado confessou a prática criminosa apenas na etapa inquisitiva, elemento que não foi utilizado pelo Julgador como fundamento para embasar a condenação (fl. 255). Nesse sentido: da leitura do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante (AgRg no HC n. 682.432/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/11/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 739.463/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

Desse modo, diante da dosimetria fixada, foi necessário o redimensionamento da pena base, de 05 anos de reclusão, para 04 anos e 06 meses de reclusão, devido irregularidade na fundamentação do vetor das circunstâncias do crime, seguindo irrepreensíveis as demais determinações da sentença guerreada, para que produza seus efeitos.

V – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 08/06/2026